Tribunal: CARF
Processo: 13971.000542/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000542/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA TIEFFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2002 a 30/04/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso
voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da
impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso
voluntário neste particular.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a primeira instância reconhecido os períodos decaídos e em grau
recursal sendo observado que as competências mantidas foram lançadas no
quinquênio legal não se declara outros períodos de decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2002 a 30/04/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS E ERROS DE PREENCHIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com informações inexatas e erros de preenchimento
nos dados não relacionados com os fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000542/2008-11
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000542/2008-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria contribuição ao INCRA, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 74/78), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 56/64), proferida em sessão de 21/11/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-14.625, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 30/41), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/07/1999, 01/04/2000 a 31/05/2000, 01/01/2001 a
30/04/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS E ERROS DE
PREENCHIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
com informações inexatas e erros de preenchimento nos dados não relacionados com os
fatos geradores.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante n.o 8 editada pelo STF, é inconstitucional o prazo de
dez anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade Social constituir
seus créditos. O lançamento das contribuições sociais e das penalidades cabíveis
obedece à regra do prazo quinquenal estabelecido pelo Código Tributário pátrio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/07/1999, 01/04/2000 a 31/05/2000, 01/01/2001 a
30/04/2004
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000542/2008-11

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.101.181-7 (CFL 69) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10; 18) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 22/24), tendo o
contribuinte sido notificado em 27/02/2008 (e-fl. 28), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.101.181-7, lavrado face à
infringência ao art. 32, inciso IV, § 6.o, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o art. 225,
inciso IV, § 4.o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 6 de maio de 1999, uma vez que nas competências 04/1999 a 07/1999,
04/2000 a 05/2000, 01/2001 a 04/2004, constatou-se que as Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), apresentadas pelo sujeito passivo,
continham informações inexatas em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores da contribuição previdenciária, conforme demonstra o Relatório Fiscal da
Infração de fls. 11 e 12.

Consta do Relatório Fiscal da Infração que a autuada incorreu em erro de
preenchimento de campo da GFIP quando informou indevidamente ser optante do
Sistema SIMPLES, quando não era, o que se constitui em infração à lei.

Em decorrência da infração foi aplicada a multa no valor de R$ 2.748,50 (dois
mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), com fundamento no art.
32, § 6.o, da Lei n.o 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o 9.528/1997, e nos arts.
284, inciso III, e 373, do RPS, atualizado pela Portaria MPS n.o 142, de 11/04/2007
(DOU de 12/04/2007).

Informa o Auditor Fiscal que não restou configurada circunstância agravante ou
atenuante.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 20/32,
alegando que os créditos do período de 04/1999 a 12/2002 foram atingidos pela
decadência de cinco anos, nos termos do art. 146, inciso III, da Constituição Federal e
150, § 4.o, do Código Tributário Nacional (CTN).

Diz que o prazo de dez anos previsto na Lei n.o 8.212/91 é inconstitucional e que
a matéria é de lei complementar.

Considera que a multa é ilegal porque não pode ser fixada por decreto, tal como
prevista no art. 284, II, do Decreto n.o 3.048/99.

Fala que há afronta ao art. 5.o da Constituição Federal, quando diz que ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Tem que a exigência por decreto fere o princípio da tipicidade e que a multa em
pecúnia, por restringir a propriedade, é inconstitucional na forma prevista que não seja
em lei.

Cita a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n.o 519-7-DF que trata da
suspensão da eficácia do Decreto n.o 3.140, de 14/03/1991, do Estado de Mato Grosso,
que versa sobre decreto invasor de matéria de reserva de lei.

Mostra o art. 99 do Código Tributário Nacional (CTN), que se refere ao alcance
e conteúdo dos decretos.

Por fim, requer o cancelamento do auto de infração face à decadência e a multa
instituída por decreto ferir o princípio da legalidade.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000542/2008-11

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo
foram abordados os seguintes tópicos: a) Da obrigação acessória; b) Do Alegado ferimento de
princípios constitucionais; e c) Da Decadência.
Ao final, consignou-se que julgava, por unanimidade de votos, procedente em
parte o lançamento para exonerar o crédito no valor de R$ 1.732,75 (um mil setecentos e trinta e
dois reais e setenta e cinco centavos), referente as competências 04/1999 a 07/1999, 04/2000 a
05/2000, 01/2001 a 11/2002, face à decadência; anular o crédito no valor de R$ 657,25
(seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para as competências 06/2003 a
04/2004; e manter a exigência no valor de R$ 358,58 (trezentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação nos
pontos em que foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar
o lançamento, consta na peça recursal capítulo sobre a contribuição para o INCRA.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo (notificação em 15/12/2008, e-fl. 72, protocolo recursal
em 14/01/2009, e-fl. 74, e despacho de encaminhamento, e-fl. 82), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Todavia, existe fato extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão
consumativa que se operou quanto à matéria não apresentada na impugnação, não controvertida
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000542/2008-11

tempestivamente nos autos e constante como inovação no recurso voluntário, qual seja, o tema
sobre a ilegalidade e irresignação contra a contribuição ao INCRA.
É que na impugnação essa temática não é questionada e, ademais, o lançamento
não trata sequer reflexamente sobre a contribuição ao INCRA.
Perceba-se que os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não julgada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação e, por isso
mesmo, a DRJ não se pronunciou sobre tema não suscitado.
Sendo assim, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer o
tema sobre a ilegalidade e irresignação contra a contribuição ao INCRA.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência. Ocorre que, a decisão de piso já
reconheceu a decadência das competência que efetivamente decaíram (04/1999 a 07/1999,
04/2000 a 05/2000, 01/2001 a 11/2002). Caberia, deste modo, na análise recursal, tangenciar
pelas competências que a decisão de piso entendeu que não decaíram, neste diapasão entendo
suficiente adotar as razões de decidir da DRJ, na forma permitida pelo § 1.o do art. 50, da Lei n.o
9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu
o Regimento Interno do CARF (RICARF):
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000542/2008-11

Insurge-se o impugnante contra o lançamento, ao argumento de que ocorreu a
decadência de cinco anos para fatos geradores das competências 04/1999 a 12/2002,
(...).
(...)

No presente caso, a autuação por descumprimento de obrigação acessória foi
constituída em 27/02/2008, data da ciência do contribuinte, abrangendo as competências
de 04/1999 a 04/2004, portanto, prima facie, o lançamento não decadente
compreenderia o período de 2003 em diante, ressalvada a competência 12/2002.

Da leitura atenta do art. 173, inciso I, do CTN, observa-se que o prazo em tela
conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Vale dizer, somente depois de esgotado o prazo de
vencimento da obrigação é possível dar inicio A contagem do prazo decadencial.

Considerando a obrigatoriedade da entrega da GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações A Previdência Social, com dados das competências 12/2002, ter
vencimento em 01/2003, a data limite para imposição da penalidade ocorreu em
31/12/2008.
Vê-se que, para o período lançado 04/1999 a 07/1999, 04/2000 a 05/2000,
01/2001 a 04/2004, considerando o lançamento notificado em 27/02/2008 (e-fl. 28), a decisão de
piso reconheceu a decadência do período 04/1999 a 07/1999, 04/2000 a 05/2000, 01/2001 a
11/2002; e não reconheceu a decadência da competência 12/2002.
Ora, a competência 12/2002, por se tratar de obrigação acessória, impõe a
aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte, de modo
que o termo a quo é 01/01/2004 e o termo ad quem é 31/12/2008.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, não havendo outros períodos
decadenciais, além dos já reconhecidos na decisão hostilizada.
- Violação de princípios constitucionais e Da obrigação acessória
A defesa alega, em síntese, que a multa é ilegal porque não pode ser fixada por
decreto, que se afronta ao art. 5.o da Constituição e que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Ora, a multa está prevista em lei e não compete a
este Colegiado deixar de aplicar a legislação sob eventual tese de inconstitucionalidade, na forma
da Súmula CARF n.o 2.
Demais disto, para o período anterior a 06/2003, o CFL aplicado estava correto,
considerando que o relatório fiscal anota que a autuada incorreu em erro de preenchimento de
campo da GFIP quando informou indevidamente ser optante do Sistema SIMPLES, quando
não era, o que se constitui em infração à lei.
Por fim, a nulidade parcial que existia foi reconhecida na decisão de piso, não
havendo outros pontos a conceder. Ora, houve mudança na legislação previdenciária, que alterou
a forma da aplicação da multa por erro de informações, notadamente naqueles que alteram o
valor da contribuição previdenciária, cuja alteração se deu pelo Decreto n.o 4.729, de 09 de junho
de 2003, que modificou a redação do inciso II do art. 284 do RPS, de modo que, a partir da
competência 06/2003, a informação equivocada no campo de informação SIMPLES
indevidamente acarreta a lavratura em outro fundamento legal, uma vez que altera o valor da
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000542/2008-11

contribuição devida e, portanto, o auto de infração a partir de tal competência é feito no CFL 68,
o que já foi reconhecido, já tendo sido declarados nulas as competências 06/2003 a 04/2004.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, não havendo outros pontos,
além dos já reconhecidos na decisão hostilizada.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer o tema sobre a ilegalidade e
irresignação contra a contribuição ao INCRA, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo do tema sobre
a ilegalidade e irresignação contra a contribuição ao INCRA; quanto à parte conhecida, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital